Tribunal: TJDFT
Processo: 0740467-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740467-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ANTONIO ADELINO REQUERIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente c/c Pedido de Efeito Suspensivo realizado em petição avulsa no bojo de processo que trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO ADELINO (autor), em face de sentença (Id. 31577979 - pp. 182/184) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais (processo no 0710157-72.2021.8.07.0005), julgou improcedentes os pedidos autorais. Ao analisar os autos, observa-se que a decisão de antecipação de tutela recursal já foi apreciada (id. 31602068), e o recurso de apelação nos autos principais também já foi julgado, conforme se verifica da certidão de julgamento de id. 34019170 dos autos 0710157-72.2021.8.07.0005. Em sendo assim, considerando que a tutela recursal já foi apreciada e não existindo outras providencias a serem adotadas neste feito, promova-se o seu arquivamento com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora